Tribunal: TCU
Processo: 041.356/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia em favor dos Srs. Alcides Miranda Ferreira, Hunguet Moller da Silva, Lena Vania Ribeiro Mesquita Ferreira e Virgilia Eugenia de Vasconcelos Alberio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Alcides Miranda Ferreira (XXX.546.302-XX) e Hunguet Moller da Silva (XXX.173.092-XX), determinado os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria das Sras. Lena Vania Ribeiro Mesquita Ferreira (XXX.332.992-XX) e Virgilia Eugenia de Vasconcelos Alberio (XXX.155.102-XX), recusando seus registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação.